Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-36.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000381-36.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ANDRE GUSTAVO JONER

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto, que indeferiu a notificação e extinguiu a Ação de Protesto Judicial Interruptivo da Prescrição, ajuizada contra ANDRÉ GUSTAVO JONER, ao fundamento de inexistência de comprovação da relação jurídica entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, é admissível no âmbito do protesto judicial interruptivo da prescrição, que possui natureza de jurisdição voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto judicial interruptivo da prescrição é um procedimento de jurisdição voluntária destinado à comunicação da manifestação de vontade do interessado, sem caráter contencioso, conforme previsto no art. 726 do CPC.

A análise de mérito da relação jurídica entre as partes não cabe ao juízo no âmbito do protesto judicial, sendo esta matéria própria de eventual ação futura.

A comprovação mínima dos interessados e do objeto litigioso é suficiente para o regular processamento do protesto judicial, cabendo o indeferimento do pedido apenas nos casos expressamente previstos no art. 728 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O protesto judicial interruptivo da prescrição é procedimento de jurisdição voluntária, destinado à comunicação de manifestação de vontade, sem exame de mérito da relação jurídica entre as partes.

O indeferimento da petição inicial somente se justifica nos casos expressamente previstos no art. 728 do CPC.

A existência de comprovação mínima dos interessados e do objeto litigioso é suficiente para o regular processamento do protesto judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes auto
s

da apelação cível nº

8000381-36.2022.8.05.0081
interpost
a
pel
o

ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS
, tendo como apelad
o

ANDRÉ GUSTAVO JONER
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
cassando a sentença recorrida,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA